Tribunal: TJDFT
Processo: 0717634-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717634-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIMAR PEREIRA DE SOUZA, MARIA CRISTINE DA SILVA SOUZA AGRAVADO: OTANYLDA TAVARES BADU DE OLIVEIRA GONCALVES D E S P A C H O De início, observa-se que os agravantes deixaram de recolher o preparo, pugnando pela concessão da justiça gratuita, sob os seguintes argumentos: GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Alude art. 5o LXXIV da CF, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Adendo a esse preceito vem o art. 98, do CPC, solidificando que a “pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Excelência, diante do texto normativo supracitado, infere-se necessário a concessão da Gratuidade de Justiça, pois, a Requerente, que atualmente labora como técnica de coleta II, na empresa DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A, tendo dinheiro apenas para sua subsistência. Sem renda suficiente para custear as próprias despesas e de sua família, o requerente não possui condições financeiras para arcar com eventuais ônus decorrentes da presente ação, sem que prejudique sua própria subsistência. Diante dos fatos e documentos apresentados, é mister, que seja deferida Gratuidade de Justiça a fim de que essa não sofra mais prejuízos, uma vez que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. (ID 35848044 – p. 3) (grifo nosso) Acerca do tema, comungo do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição socioeconômica da parte postulante. Em relação à agravante Maria Cristine da Silva Souza, em que pese a afirmação acima transcrita no sentido de que “atualmente labora como técnica de coleta II, na empresa DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A, tendo dinheiro apenas para sua subsistência”, mais adiante ao ID 35848044 – p. 11, contrariamente ao que fora antes alegado, consta que a agravante não trabalha, apenas estuda, cuida do lar e dos filhos. Nesse cenário, deve a agravante comprovar se exerce atividade remunerada ou não. Quanto ao agravante Josimar Pereira de Souza, há a informação de que seria o único provedor do lar, tendo auferido no mês de abril de 2022 a importância líquida de R$7.975,68, da qual, deduzidas as despesas com aluguel, condomínio, alimentação, vestuário, telefones celular e fixo, faculdade (filha e esposa), dívida de cartão de crédito com pagamento mínimo mediante desconto em folha de pagamento, lazer e remédios, sobra apenas R$95,07. Ademais, consta das razões que figura como executado em outros quatro processos e possui débito com agiota. Esclarece, ainda, que “que diante da existência de tantos processos de execução o agravante para não ter seu o que resta de seu salário bloqueado, transfere os valores para conta de sua filha Mariana e de lá realiza outros pagamentos.” (ID 35848044 – p. 12). Compulsando os autos, observa-se que o agravante, analista do SERPRO, recebe seus proventos junto à Caixa Econômica Federal, sendo que nos comprovantes de pagamento (Banco NU e Banco C6) da faculdade da filha Mariana, figura, de fato, a aluna como pagadora. Aliás, ao ID 35849741 e seguintes constatam-se comprovantes de depósitos via PIX do agravante para a filha Mariana, nos meses de fevereiro a maio, em valores aleatórios. Sendo assim, necessária a apresentação dos extratos da conta bancária de titularidade do agravante, a fim de comprovar que tais despesas com educação são realmente por ele suportadas. A propósito, a alegação de despesas com a faculdade da esposa não restou demonstrada, pois os boletos estão desacompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento (IDs 35849721, 35849724 e 35849725). Da mesma forma, as faturas de telefone, água, luz e gás (ID 35848058 e seguintes) não contêm comprovante de pagamento, nem informação de eventual débito automático em conta. No que tange à despesa com aluguel, verifica-se como termo final do contrato de locação 20/12/2021 (ID 35849737 – p. 1). No entanto, conclui-se que houve a prorrogação por prazo indeterminado, tendo em vista os recentes comprovantes de pagamento de aluguel e condomínio relativos ao mesmo endereço do imóvel locado. Portanto, tal despesa, assim como os gastos com remédios, está demonstrada. Nesse passo, pela análise dos referidos documentos, não é possível inferir que os recorrentes merecem ser agraciados com aludida benesse. Portanto, mostrando-se insuficiente a documentação constante dos autos para fins de análise do pleito de concessão da gratuidade de justiça, devem ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica das partes postulantes, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Posto isso, na forma do artigo 1.011, I c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, antes de apreciar o pedido de liminar, intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntarem os seguintes documentos comprobatórios da necessidade da gratuidade de justiça: cópia dos três últimos extratos de todas as contas bancárias (corrente e poupança) de titularidade de cada um dos agravantes; cópia da CTPS de Maria Cristine da Silva Souza, bem como dos três últimos recibos de pagamento de salário junto à empresa DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A; declarações de imposto de renda do último exercício (ambos); comprovantes das alegadas despesas suportadas por Josimar com telefone, água, luz, gás e faculdade de Maria Cristine, sob pena de não conhecimento do recurso. Caso queiram, poderão, desde já, recolher o preparo. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora